Tribunal: STF
Processo: AI 233931
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por
via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art.
102, III, "a", da Lei Maior. 4. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental
desprovido.